Tribunal: CARF
Processo: 10814.007221/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02. PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.007221/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.607 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02. PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE
INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o
julgador administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco
desconsiderar a sua incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte
fático.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a
aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
PENALIDADE
POR
PRESTAÇÃO
INDEVIDA
DE
INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.605, de 24 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10814.006913/2008-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.007221/2008-53
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007221/2008-53

Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente), Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes
Neto
e
Leonardo
Ogassawara
de
Araújo
Branco
(Vice-Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduz-se o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em face do contribuinte em
epígrafe, na condição de empresa de transporte internacional.
A autuação contém a exigência de multa pelo fato da transportadora
internacional ter deixado de prestar informação, sobre veículo de sua operação,
no prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, conforme determina a
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, regulamentada pelo artigo 9o da Instrução Normativa no 102, de 20 de
dezembro de 1994.
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 5 à 7, a Autoridade Fiscal
afirmou que:

1) O Transportador Aéreo Internacional não registrou a chegada do veiculo
transportador – aeronave – no momento determinado pela norma;
2) A ausência dessa informação, nos sistemas da Receita Federal, permite livres
alterações na relação de cargas manifestadas, mesmo após a chegada da
aeronave, podendo propiciar graves distorções ao controle do fluxo aduaneiro de
mercadorias e facilitar o desvio de cargas, dentre outros ilícitos;
3) Estes dados deveriam ter sido informados, no momento da chegada da
aeronave, para que, a partir de então, as informações de carga não pudessem
mais ser alteradas;
4) Os dados da autuação foram extraídos dos sistemas da INFRAERO, e do
Sistema Integrado de Gerencia do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, este último pertencente à Receita Federal do Brasil;
5) O Relatório de Ocorrência do Termo de Entrada e o Extrato do Manifesto de
Carga do Sistema Mantra comprovam que o transportador aéreo internacional
retardou a informação de chegada do veiculo. Cientificado do auto de infração, o
contribuinte protocolizou impugnação tempestivamente, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento.
O impugnante, em síntese, alega que:
1) A regulamentação a ser apresentada pela administração pública federal deve
atender aos princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007221/2008-53

garantindo a adequação entre os meios e os fins, sendo vedada a imposição de
obrigações em medida superior àquelas estritamente necessárias ao interesse
público (artigo 2o da Lei n.°9.784. de 1999);
2) Levando-se em consideração as instalações físicas disponíveis no Aeroporto
Internacional de Guarulhos, a dinâmica e o crescimento vertiginoso das
operações aéreas no país, é inviável que o registro da chegada da aeronave seja
feito no momento da chegada do veiculo transportador;
3) As companhias aéreas internacionais não dispõem de terminais (computadores
integrados à Receita Federal) no pátio do aeroporto internacional, para prestar
as informações solicitadas pela “Inspetoria” local. Logo, são obrigadas a
deslocar seus prepostos para salas localizadas em outro terminal do aeroporto
para completar os dados solicitados pelo próprio sistema MANTRA;
4) Esses dados somente estão disponíveis com os documentos em mãos, tais
como: quantidade de passageiros, nome do comandante da aeronave e eventuais
ressalvas feitas pelo Comandante;
5) Já foi relatado à COANA e à COREP que "o registro da chegada do veiculo
procedente do exterior, se realizado no momento do calço da aeronave, IMPEDE
que as companhias aéreas possam complementar as informações pertinentes às
cargas transportadas (assim como permitido por força do artigo 4.°, par. 3.°,
inciso II, da IN SRF n.° 102/94), tornando todo o voo indisponível;
6) Por isso, é que as companhias aéreas internacionais, na maior parte dos casos,
acabam por registrar a "chegada do veiculo" após o preenchimento das
"informações complementares", de modo a não tornar "indisponíveis" as cargas
transportadas;
7) Trata-se, portanto, de um problema existente no sistema da Receita Federal;
8) Resta claro que a norma prevista no artigo 9o da Instrução Normativa SRF n.o
102, de 1994, não pode ser cumprida de forma satisfatória, pois o que adiantaria
a companhia aérea registrar, a tempo, a chegada de seu veiculo procedente do
exterior, se subsequentemente estará impedida de prestar informações
complementares concernentes às cargas transportadas;
9) Ratifica que esses questionamentos já foram levados à COANA por intermédio
do protocolo de um processo de consulta fiscal apresentado pela Associação das
Companhias Aéreas
Internacionais Estabelecidas no Brasil;
10) Apesar de não haver decisão definitiva, a RFB já reconhece a
inaplicabilidade de diversas disposições da IN SRF 102/94, seja porque estão em
desconformidade com as atuais regras do
Regulamento Aduaneiro, seja porque são inexecutáveis;
11) Em respeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da
razoabilidade, e em observância às regras constantes no art. 2.°, incisos XI, IX e
XIII, da Lei n.° 9.784, de 1999, entende que a multa não pode ser aplicada contra
a impugnante enquanto não
for solucionada a análise do mencionado processo de consulta;
12) Requer, ao final, seja declarado nulo o lançamento, em razão de: a.) ser
inviável o cumprimento da regra prevista no artigo 9° da Instrução Normativa
SRF n.° 102, de 1994 - uma vez que o registro da chegada da veículo
transportador "no momento da chegada do veiculo" impossibilita o exercício da
prerrogativa prevista no artigo 4.°, parágrafo 3°, inciso II, do mesmo ato legal;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007221/2008-53

b.) a regra prevista no artigo 9." da Instrução Normativa SRF n.° 102/1994 não é
executável face as próprios embaraços existentes no Aeroporto Internacional de
São Paulo, que não comporta uma infra-estrutura adequada para que o registro
da chegada do veiculo transportador seja realizado "no momento do calço da
aeronave";
c.) encontrar-se ainda pendente de decisão o processo de consulta entregue à
Coordenação Geral de Administração Aduaneira e à Coordenação Geral de
Repressão c Vigilância, no qual à JURCAIB discute a inaplicabilidade e
ilegalidade das regras constantes na Instrução Normativa SRF n.° 102/1994; d.)
alternativamente, solicita a remessa dos autos à apreciação das Coordenadorias
acima mencionadas, de modo a garantir uma uniformidade de tratamento da
matéria, evitando decisões conflitantes por parte da administração pública
federal.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a
impugnação.
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ por decurso
do prazo e interpôs o presente recurso voluntário. Nesta peça recursal alegou, em suma:
- Argumento 1: que a presente autuação violaria os princípios da racionalidade e
razoabilidade, inerentes à administração pública.
- Argumento 2: que caberia, na espécie, a aplicação do tendo em vista a
aplicabilidade do instituto da denuncia espontânea, previsto no artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei
no 37, de 1966, combinado com o artigo 106, III, a, do Código Tributário Nacional
A partir disso, requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração em
referência.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos legais
de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Nos autos não há discussão quanto a materialidade da infração, a discussão se cinge na
qualificação jurídica dos eventos, motivo pelo qual não se esmiuçará a realidade fática,
posto que incontroversa.

Aplicação da Razoabilidade e Proporcionalidade nos julgamentos administrativos.
A impugnante não contesta o atraso ocorrido, mas argumenta que a
aplicação da multa fere os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Nesse ponto, convém observar que afastar a aplicação da
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007221/2008-53

multa dependeria análise de constitucionalidade material da norma, o que
é vedado para este julgador por força da Súmula no 02 do CARF:

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

A razão de ser e a importância destas obrigações de prestação de informações pelos
intervenientes do comércio exterior derivam do dever da Receita Federal do Brasil em
determinar o tratamento aduaneiro a ser observado em cada operação de importação ou
exportação, e assim definir os critérios de riscos e o nível de controle aduaneiro
recomendado, o que tem permitido, além de aumentar a segurança fiscal, maior
agilidade da atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio
exterior, visto que são selecionadas as cargas de maior risco, liberando-se as demais
sem qualquer intervenção. Ou seja, é a informação correta e tempestiva que permite um
menor grau de intervenção da fiscalização aduaneira e, ao mesmo tempo, maior eficácia
em sua atuação no combate ao contrabando e descaminho, às fraudes e às práticas
desleais de comércio exterior.
De qualquer forma, a lei não confere qualquer âmbito de discricionariedade à
Autoridade Aduaneira, no tocante à aplicação da sanção. Portando, basta que se
caracterize o suporte fático, previsto em lei, para que seja constatada a incidência da
norma sancionadora e lavrado o auto de infração por dever de ofício, e sob pena de
responsabilização.

Denúncia Espontânea.
Esta matéria, aplicação do instituto da denúncia espontânea nas multas aduaneiras não é
nova no âmbito deste colegiado. Fora julgada, na sessão da CSRF de 26/04/2016,
exatamente a mesma matéria que é a aplicação da multa capitulada no art. 107, inc. IV,
"e", do Decreto-Lei no 37/66. Considerando a identidade entre as matérias, peço licença
para utilizar o voto vencedor daquele processo (lavra do ex Conselheiro Henrique
Pinheiro Torres) como razões parciais do presente voto, conforme abaixo parcialmente
transcrito:

(...)
A matéria devolvida ao Colegiado cinge-se, exclusivamente, à
possibilidade de aplicar a denúncia espontânea após a alteração
promovida pela Lei 12.350/2010, para afastar a exigência da multa
pelo atraso nas prestações de informações sobre veículo ou carga
nele transportada.
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário
assim como o arrependimento eficaz e a desistência voluntária
estão para o Direito Penal. Esses institutos são como uma ponte de
ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se encontram à
margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar
ao caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa
ponte só podem passar aqueles que, voluntariamente, desistem de
consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram, evitando-lhe o
resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária,
uma vez que, praticado o primeiro ato, já se encerra a execução,
tornando impossível a sua cisão. Já os crimes de mera conduta e os
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007221/2008-53

formais "não comportam arrependimento eficaz, uma vez que,
encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo
resultado naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que
nada mais é do que o reconhecimento voluntário do ilícito, e a
reparação do dano ao bem jurídico violado, o que não veio a
ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas
infrações não são suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas
em que a mera conduta, por si só, já configura o ilícito, o qual, uma
vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até mesmo física, de
se evitar o resultado.

O exemplo mais característico desse tipo de infração é, justamente,
a referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois,
no exato momento em que se exauriu o prazo legal sem que a
obrigação tenha sido adimplida, a infração está configurada e o
atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o
dano relativo ao descumprimento de obrigação principal pode ser
reparado, pagando-se o tributo e os consectários legais. Todavia, se
se tratar de infrações referentes a obrigações acessórias autônomas,
a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser sanado,
posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado,
não tem como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a
obrigação era apresentar declaração até determinada data, e se esta
não foi apresentada no prazo determinado, não há como cumprir a
obrigação acessória tempestivamente, salvo se se voltar no tempo,
ainda não possível com a tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida
pelo transportador ou seus representantes, consistia no dever de o
sujeito passivo informar os dados de embarque de mercadorias no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as
informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
competente, a infração restou configurada, não havendo mais
possibilidade de se evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a
punir o não cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia
admitir que, o adimplemento a destempo, desde que espontâneo,
poderia ser beneficiado com a norma excludente da penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no
cumprimento da obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se
falar em denúncia espontânea. Essa questão da denúncia
espontânea envolvendo descumprimento deobrigação acessória
encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007221/2008-53

mais precisamente, a de no 49, cujo enunciado transcreve-se a
seguir:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do
Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 40 deu nova
redação ao art. 102 do Decreto Lei no 37/1966, a questão foi
reaberta e gerou celeuma na jurisprudência e na doutrina, mas, a
meu sentir, não há razão alguma para se modificar o entendimento
anteriormente firmado, pois, pelas razões expostas linhas acima, a
novel legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste
sentido, impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da Terceira Seção,
Acórdão 310200.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne
Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas
loas, peço licença para aqui transcrever o entendimento lá adotado,
como arrimo deste voto.

"O objetivo da norma em destaque, evidentemente, é estimular que
o infrator informe espontaneamente à Administração aduaneira a
prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Nesta última, incluída todas as
obrigações acessórias ou deveres instrumentais (segundo alguns)
que tenham por objeto as prestações positivas (fazer ou tolerar) ou
negativas (não fazer) instituídas no interesse fiscalização das
operações de comércio exterior, incluindo os aspectos de natureza
tributária, administrativo, comercial, cambial etc.
Não se pode olvidar que, para aplicação do instituto da denúncia
espontânea, é condição necessária que a infração de natureza
tributária ou administrativa seja passível de denunciação à
fiscalização pelo infrator. Em outras palavras, é requisito essencial
da excludente de responsabilidade em apreço que a infração seja
denunciável.
No âmbito da legislação aduaneira, em consonância com o
disposto no retro transcrito preceito legal, as impossibilidades de
aplicação dos efeitos da denúncia espontânea podem decorrer de
circunstância de ordem lógica (ou racional) ou legal (ou jurídica).
No caso de impedimento legal, é o próprio ordenamento jurídico
que veda a incidência da norma em apreço, ao excluir determinado
tipo de infração do alcance do efeito excludente da
responsabilidade por denunciação espontânea da infração
cometida. A título de exemplo, podem ser citadas as infrações por
dano erário, sancionadas com a pena de perdimento, conforme
expressamente determinado no § 2o, in fine, do citado art. 102.
A impossibilidade de natureza lógica ou racional ocorre quando
fatores de ordem material tornam impossível a denunciação
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007221/2008-53

espontânea da infração. São dessa modalidade as infrações que
têm por objeto as condutas extemporâneas do sujeito passivo,
caracterizadas pelo cumprimento da obrigação após o prazo
estabelecido na legislação. Para tais tipos de infração, a denúncia
espontânea não tem o condão de desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável do tempo. Compõem essa última modalidade toda
infração que tem o atraso no cumprimento da obrigação acessória
(administrativa) como elementar do tipo da conduta infratora. Em
outras palavras, toda infração que tem o fluxo ou transcurso do
tempo como elemento essencial da tipificação da infração.
São dessa última modalidade todas as infrações que têm no núcleo
do tipo da infração o atraso no cumprimento da obrigação
legalmente estabelecida. A título de exemplo, pode ser citada a
conduta do transportador de registrar extemporaneamente no
Siscomex os dados das cargas embarcadas, infração objeto da
presente autuação. Veja que, na hipótese da infração em apreço, o
núcleo do tipo é deixar de prestar informação sobre a carga no
prazo estabelecido, que é diferente da conduta de, simplesmente,
deixar de prestar a informação sobre a carga. Na primeira
hipótese, a prestação intempestiva da informação é fato infringente
que materializa a infração, ao passo que na segunda hipótese, a
mera prestação de informação, independentemente de ser ou não a
destempo, resulta no cumprimento da correspondente obrigação
acessória. Nesta última hipótese, se a informação for prestada
antes do início do procedimento fiscal, a denúncia espontânea da
infração configurasse e a respectiva penalidade é excluída.
De fato, se registro extemporâneo da informação da carga
materializasse a conduta típica da infração em apreço, seria de
todo ilógico, por contradição insuperável, que o mesmo fato
configurasse a denúncia espontânea da correspondente infração.
De modo geral, se admitida a denúncia espontânea para infração
por atraso na prestação de informação, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da infração, em hipótese alguma,
resultaria na cobrança da multa sancionadora, uma vez que a
própria conduta tipificada como infração seria, ao mesmo tempo, a
conduta configuradora da denúncia espontânea da respectiva
infração. Em consequência, ainda que comprovada a infração, a
multa aplicada seria sempre inexigível, em face da exclusão da
responsabilidade do infrator pela denúncia espontânea da
infração.
Esse sentido e alcance atribuído a norma, com devida vênia,
constitui um contrassenso jurídico, uma espécie de revogação da
penalidade pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática,
a sanção estabelecida para a penalidade não poderá ser aplicada
em hipótese alguma, excluindo do ordenamento jurídico qualquer
possibilidade punitiva para a prática de infração desse jaez."

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007221/2008-53

Dessa forma, a recorrente, como já dito, não contesta o registro a destempo dos dados
de embarque nas datas mencionadas, mas alega que teria adotado essa providência
espontaneamente antes de qualquer notificação da fiscalização aduaneira, o que
ensejaria a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir as obrigações acessórias em
conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo no prazo
estipulado.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se
aplica às obrigações acessórias autônomas.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535
DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE
VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS
SUFICIENTES
PARA
MANTÊ-LO.
ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão
recorrido omissão, obscuridade ou
contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido da legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega
da declaração de rendimentos, inclusive quando há denúncia
espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma
vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC,
Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019), que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do Auto de Infração ou
reforma da decisão recorrida.
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007221/2008-53

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital